Tribunal: TJSP
Processo: 2161105-83.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PENHORA. Aposentadoria. A impenhorabilidade do salário/ganhos pode ser mitigada, a depender da análise do caso concreto. Hipótese em que as diligências constritivas prévias restaram infrutíferas/insuficientes. Foram, ainda, desbloqueados os valores constritos na conta do devedor, que sequer demonstra seus gastos mensais ordinários. Nada indica, pois, que a constrição comprometerá a sobrevivência

Ementa:
PENHORA. Aposentadoria. A impenhorabilidade do salário/ganhos pode ser mitigada, a depender da análise do caso concreto. Hipótese em que as diligências constritivas prévias restaram infrutíferas/insuficientes. Foram, ainda, desbloqueados os valores constritos na conta do devedor, que sequer demonstra seus gastos mensais ordinários. Nada indica, pois, que a constrição comprometerá a sobrevivência dele ou da sua família. Percentual definido em 10% do seu benefício previdenciário líquido, abrangidos pelo limite estabelecido no art. 6o, § 5o, da Lei no 10.820/03, que se mostra adequado, a garantir o piso vital mínimo. Precedentes do STJ. Declarações de imposto de renda que autorizam a concessão da gratuidade com reflexos ex nunc. Recurso provido em parte.